Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-31.2021.8.11.0005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000286-31.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[Procuradoria do Estado de Mato Grosso (RECORRENTE), EDES FRANCISCATO BEIA - CPF: 699.844.841-49 (RECORRIDO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ALINE GOMES PROTASIO - CPF: 046.555.101-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DÉBITOS DE IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PAGAMENTO EFETUADO – MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE AUSÊNCIA DE PEDIDO DE BAIXA E VALOR EXCESSIVO – PAGAMENTOS EFETUADOS – PAGAMENTOS RECONHECIDOS – CDA CANCELADA – DÉBITOS CANCELADOS JUNTO À ADMINISTRAÇÃO – DEVER DE BAIXA INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do inadimplemento, assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do contribuinte nos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito. Entretanto, efetuados os pagamentos dos tributos inadimplidos, os quais foram devidamente reconhecidos, com cancelamento da CDA, é dever do fisco proceder à baixa das inscrições lançadas nos órgãos de proteção, sob pena de responder civilmente pelos danos causados.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição ou manutenção do nome do contribuinte de forma indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de manutenção indevida de inscrições após pagamentos, presente a obrigação de indenizar o contribuinte.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios, sobretudo em consideração ao número de restrições mantidas indevidamente após pagamento.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos inscritos e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral em razão da ausência de baixa das restrições após o pagamento dos débitos de IPVA pelo contribuinte, conforme disposto que cito:

Ante o exposto,
OPINO
para
julgar parcialmente procedente
o pedido inicial para:

DECLARAR
a inexistência da dívida correspondente ao débito em questão e por consequência
CONDENAR
o requerido ao pagamento da quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) a título de dano moral a ser pago a parte autora, devendo os juros de mora incidir desde a citação, de acordo com os índices de remuneração da caderneta de poupança, além de
correção

monetária
pelo IPCA-E, desde o arbitramento, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947.

Ratifico os efeitos da decisão que concedeu a tutela antecipada – id. 49280230.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei n. 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que caberia ao contribuinte após efetuar o pagamento contatar o ente público e solicitar a baixa da restrição. Alegou que o próprio sistema identificou os pagamentos e realizou a baixa da CDA e dos débitos perante a administração, mas a baixa das restrições dependida de pedido do contribuinte.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral ante a necessidade de pedido do contribuinte para a baixa da restrição. Alternativamente, requereu a redução da indenização.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir a indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de pedido de obrigação de fazer para baixa das restrições, declaração de inexistência dos débitos e indenização moral, pois mesmo após o pagamento dos débitos de IPVA, as restrições permaneceram ativas, causando-lhe dano moral.

O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos inscritos e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral em razão da ausência de baixa das restrições após o pagamento dos débitos de IPVA pelo contribuinte

O mérito do recurso consiste apenas no pleito de afastamento da indenização por dano moral ou a sua redução, pois entende a parte promovida que os fatos narrados e comprovados não ensejam o reconhecimento de indenização por dano moral, ainda mais em alta quantia.

Insurge-se a parte promovida, ora Recorrente, com o mesmo argumento utilizado em contestação e já rejeitado em sentença, qual seja, o de que caberia ao contribuinte após efetuar o pagamento contatar o ente público e solicitar a baixa da restrição. Alegou que o próprio sistema identificou os pagamentos e realizou a baixa da CDA e dos débitos perante a administração, mas a baixa das restrições dependida de pedido do contribuinte.

Pois bem.

O magistrado de origem ao apreciar esse argumento assim se manifestou, de forma expressa:

É oportuno anotar em tela que, o argumento do requerido de que competia o demandante informar o pagamento da dívida para que fosse dado baixo nos órgãos de proteção ao crédito, entendo, que tal argumentação é frágil para afastar a sua responsabilidade, pois é certo que quando o sistema identificou o pagamento e cancelou as CDAs, deveria no mesmo ato providenciar a baixa do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ao contrário da parte requerida, o autor comprovou que o seu nome foi negativado em decorrência das dívidas de IPVA, bem como comprovou que após o pagamento o seu nome ainda encontra-se negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme se verifica do extrato do SPC emitido em 17/02/2021 – id. 49227836, cuja baixa só ocorreu em 02/03/2021, após determinação deste Juízo.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois é ônus do credor, após recebimento e baixa da dívida do cadastro administrativo, providenciar de ofício, independentemente de pedido, a baixa da restrição no prazo de cinco dias, conforme tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça.

No caso, é fato incontroverso que as guias dos tributos (IPVA) foram devidamente pagas, assim como é fato incontroverso que os pagamentos foram devidamente identificados e que a CDA que gerou as restrições fora devidamente cancelada. Portanto, era dever do ente público, assim que identificado o pagamento e cancelada a CDA, providenciar a baixa das restrições no SPC/SERASA.

Não faz qualquer sentido alegar e exigir que é dever do contribuinte informar o pagamento e exigir a baixa. É um contrassenso, pois o pagamento fora devidamente identificado e a CDA baixada, sendo dever do ente pública providenciar a baixa. Não pode inverter o ônus que lhe incumbe.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada. A manutenção do nome do contribuinte nos órgãos de proteção, mesmo após o pagamento dos tributos e baixada a CDA, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”.

Portanto, acertada a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral. No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a fazer, considerando que se tratam de várias inscrições mantidas ativas após pagamento: R$ 1.463,04; R$ 90,55; R$ 37,54; R$ 49,29; R$ 93,43.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022